Tribunal: STF
Processo: Rcl 2425
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-06
Data de publicação: 2013-03-06

Ementa:
EMENTA



    Reclamação - Ordem de sequestro de verbas públicas - Trânsito em julgado não caracterizado - ofensa ao entendimento firmado na ADI nº 1.662/SP.



    1. Natureza administrativa das decisões da presidência dos Tribunais no cumprimento dos precatórios judiciais, caráter que se estende também às decisões colegiadas dos recursos internos contra elas interpostos. Não há que se falar em trânsito em julgado, pois esse pressupõe decisão proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício de sua função jurisdicional.



    2. O vencimento de prazo legal para pagamento de precatório não é motivo suficiente para dar ensejo ao sequestro de verbas públicas, uma vez que não se equipara à preterição da ordem de precedência.



    3. Reclamação procedente, agravos regimentais prejudicados.